Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-06.2015.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento – Desnecessidade de prequestionamento numérico – Precedentes do e. STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003905-06.2015.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS e Interessado OLIVEIRA & OLIVEIRA
SOCIEDADE
SIMPLES
LTDA
ME,
é
embargado
APARECIDO
OTAVIO
ANTONIAZZI GAUDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637/50000 -Voto no 11714
2
VOTO No 11714
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003905-06.2015.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
EMBARGADO: APARECIDO OTAVIO ANTONIAZZI GAUDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação Pretensão de prequestionamento
Desnecessidade de prequestionamento numérico Precedentes
do e. STJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS em face do v. acórdão de fls. 616/621,
que, fundamentalmente, manteve a r. sentença de fls. 570/576, a qual julgou parcialmente
procedente ação ajuizada por APARECIDO OTAVIO ANTONIAZZI GAUDIO para o
fim de condenar as rés PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS e OLIVEIRA
& OLIVEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME a pagar ao autor o valor de R$
88,23 (oitenta e oito reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais e o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em decorrência do fato de o
autor, que trabalhava como vendedor autônomo no 21o Rodeio de Rinópolis, ter sido
atacado por touro que seria utilizado para montarias, mas que acabou escapando do cercado
onde se encontrava.
O v. acórdão em questão apenas determinou que a correção
monetária da condenação deveria se dar pelo IPCA-E, e não pelo INPC, conforme
determinado pela r. sentença.
Narra a Prefeitura embargante que o v. acórdão foi omisso, ao
não se pronunciar sobre a responsabilidade exclusiva da empresa contratada, isto é, da
corré OLIVEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME. Nesses termos,
requer que tal omissão seja sanada, inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, observa-se que inexiste a omissão apontada no
v. acórdão embargado. Confira-se (fl. 618):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637/50000 -Voto no 11714
3
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
alegada pela Prefeitura, na medida em que ela foi a
organizadora do rodeio em questão, tendo contratado a
empresa corré apenas para a prestação de serviços de
locação de equipamentos para o evento, compreendendo a
montagem e a desmontagem da estrutura metálica, conforme
Edital de Licitação na Modalidade Convite no 021/2014 (fls.
200/211).
Quanto aos fatos, está incontroverso e devidamente
comprovado nos autos que o autor, que trabalhava como
vendedor autônomo durante o 21o Rodeio de Rinópolis, foi
atacado por touro que escapou do cercado, tendo sofrido
fratura na cabeça do úmero direito, lesão essa com sequelas
permanentes (fls. 15, 17, 19/20 e 382/387).
Nessas circunstâncias, resta clara a responsabilidade
objetiva da Prefeitura, nos termos do art. 37, §6o, da CF, na
medida em que ela ativamente promoveu o evento de
entretenimento em questão, o qual, pelas suas próprias
características, apresenta risco a seus consumidores e
equiparados, na medida em que envolve o uso de animais
bravios, como o touro que atacou o autor.
Assim, como visto, não há que se falar em responsabilidade
exclusiva da empresa contratada, verificando-se que estes embargos de declaração têm
propósito meramente infringente.
Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que não há
necessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se
baseia, bastando que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas.
Assim, a decisão judicial, ao dar tratamento específico à
matéria sub judice, é suficiente para os fins de prequestionamento, não havendo
necessidade de abordar, isoladamente, todos os dispositivos legais pertinentes ao julgado.
Corrobora o exposto, a seguinte decisão do STJ:
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003905-06.2015.8.26.0637/50000 -Voto no 11714
4
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl
no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.06). (Negritei).
Ressalta-se que já está pacificada no STJ a orientação de que,
mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração
pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 535, do CPC/1973 (artigo 1.022 do Novo CPC), o que não é o caso dos autos.
Confiram-se, nesse sentido, STJ, EAREsp no 651.076-RS, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20.03.06; e STJ, AgRg no REsp. no 324.158-SP,
3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 12.12.05.
No mais, conforme consignado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator